Tribunal: TJDFT
Processo: 0734989-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734989-16.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LYON SQN 116 BLOCO F APELADO: ELEVADORES OTIS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Condomínio do Edifício Lyon contra sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais proposta contra Elevadores Otis Ltda. (id 57751229). A apelada informou em sua contestação que removeu as inscrições da apelante no cadastro de inadimplentes em 29.8.2023 (id 57751189 e 57751195). A apelante não impugnou a referida alegação na réplica à contestação (id 57751206). O Juízo de Primeiro Grau considerou que as inscrições foram realizadas em 29.5.2023, com baixa em 29.8.2023 (id 57751224). O apelante pede em seu recurso a total reforma da sentença para determinar a exclusão do nome do Apelante do cadastro de inadimplentes, por manifestamente ilegal, se ainda constar (id 57751230). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do pedido de condenação da apelada em obrigação de fazer consistente em remover o seu nome do cadastro de inadimplentes em razão da ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator